Tribunal: TJBA
Processo: 8000247-25.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000247-25.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRENDA SANTOS DA HORA

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO DE BARROS SANTANA registrado(a) civilmente como LUIS AUGUSTO DE BARROS SANTANA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART.
33, CAPUT, DA LEI 11.343/06
). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

PLEITO CONDENATÓRIO.
POSSIBILIDADE.

AUTORIA DELITIVA
E MATERIALIDADE
EVIDENCIADA
S
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO.
PENA FIXADA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LAURO DE FREITAS
/BA,
Dr
ª
.
Antonia Marina Aparecida de Paula Faleiros
,
que j
ulgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo
a

ré
pela prática do crime previsto no art.
33, da Lei nº 11.343/06
.

2
.
Narra a peça acusatória que
no dia
12/08/2023, por volta das 14:30, policiais militares em ronda na localidade Invasão do Recanto do Ipicuaia, no bairro de Caji, Lauro de Freitas/BA, suspeitaram do nervosismo demonstrado pela
ré
ao avistar a guarnição policial, razão pela qual resolveram abordá-la.

3.
Em busca pessoal, os policiais constataram que a Denunciada levava consigo 17,12g (dezessete gramas e doze centigramas) de cocaína, divididos em 23 (vinte e três) microtubos plásticos incolores; e 34,50g (trinta e cinco gramas e cinquenta centigramas) de maconha, divididos em 21 (vinte e uma) porções envoltas em sacos plásticos incolores.

4. A análise atenta da prova coligida aos autos permite afiançar a materialidade do fato criminoso então descrito na denúncia, especialmente através do A
P
F
n
º 41822/2023,
A
uto de
E
xibição e
A
preensão
nº º 4519/2023
e dos laudos toxicológicos provisório/conclusivo,
com resultado positivo para

maconha
com peso

equivalente a
34,50
(
trinta e quatro gramas e cinquenta centigramas
),
distribuído em 21 porções em sacos plásticos,
bem como para cocaína, equivalente a

1
7,12
(
dezessete grama
s
e doze
centigramas),
divididos em 23 microtubos plásticos
.

5. A acusação apresentou como suas testemunhas os policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão d
a acusada,
com relatos harmoniosos, tanto na fase inquisitorial, como na fase processual
.

6.
Importante consignar, que não há como desconstituir testemunho d
a
policial sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, mormente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

7.
A
Ré, perante a autoridade policial, exerceu seu direito constitucional de ficar em silêncio,
contudo, em Juízo, declarou que
os policiais bateram na sua porta e já foram entrando, ocasião em que a encontraram com drogas, mas porque era viciada.
Todavia, a Recorrente não apresentou provas do alegado e sequer esclarecera porque os entorpecentes estavam distribuídos em sacos plásticos, se ela era somente usuária de drogas.

8.
Diante dessas circunstâncias, não vislumbro motivos para duvidar das palavras d
os
agente
s
da lei, especialmente considerando a segurança e a harmonia
de seu
s
depoimento
s
coligido
s
.
Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente, devendo ser ponderado todo o teor probatório.

9.
Nesse contexto, o conjunto probatório não é frágil, sobretudo diante d
o depoimento d
os
policia
is
militar
es
e laudo pericial
, sendo suficiente para apontar com clareza a autoria do apelado pelos fatos descritos na denúncia, destacando-se que as circunstâncias da prisão, tais como a maneira como ocorreu o flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, permitem concluir
que a droga foi encontrada em poder d
a
recorrid
a
destinava-se à prática da traficância.

1
0.
Ante o exposto, há que se d
ado
provimento ao recurso e, por conseguinte, julgar integralmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar
Brenda Santos da Hora
como incurs
a
no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343
/06. Passa-se à fixação das correspondentes reprimendas.

11.
Dosimetria da pena.
Fincado
no artigo 68 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo codex.

CULPABILIDADE: em nada exacerba o tipo penal. ANTECEDENTES: nada consta nos autos que lhe desabone. CONDUTA SOCIAL: nada a considerar em desfavor do acusado. PERSONALIDADE: não há registros desfavoráveis nos autos. MOTIVOS DO CRIME: não extrapolam o previsto no tipo penal. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: nada a ser ponderado negativamente. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não são desfavoráveis ao réu; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: nada a sopesar.
Nessa toada, n
a primeira fase, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, das quais todas são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no seu patamar mínimo de 0
5

(
cinco
)

anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

12. Na segunda e terceira fases, também não foram identificadas circunstâncias agravantes ou atenuantes do crime, e causas de aumento ou diminuição da pena.

13.
D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO.
In casu,
deve ser aplicada a benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que
a
Apela
nte
preenche os requisitos legais previstos na legislação para aplicar a causa especial de diminuição, haja vista que
não tinha antecedentes criminais, não restou demonstrado que este
se dedicava a atividades criminais, ou ainda que integrasse organizações criminosas.

14.
Por conseguinte, resta demonstrada a necessidade de revisão da dosimetria da pena, para a aplicação da diminuição de pena, em face do tráfico privilegiado, na proporção de 2/3 (dois terços), restando definitiva a pena em 0
1
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses de reclusão, além de multa de
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa.

15.
Com a condenação d
a
réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a pena deverá ser cumprida em
regime
inicial
ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB.

16.
C
omo a pena definitiva fixada foi inferior a 04 (quatro) anos, bem como pelo fato de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do CP, substituo a pena a privativa de liberdade por
duas
pena
s
restritiva
s
de direito, que serão estabelecidas pela Vara de Execução Penal, pelo mesmo prazo da reprimenda.

17.
Parecer ministerial
pelo
conhecimento e provimento
do
apelo, subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
Armênia Cristina Santos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, condenando-se a ré à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial aberto e ao pagamento de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000247-25.2024.8.05.0150
, provenientes da
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LAURO DE FREITAS
/
BA
em que figura como Apelante
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como Apelad
a

BRENDA SANTOS DA HORA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER A APELAÇÃO INTERPOSTA
E
DA
R
-LHE PROVIMENTO,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16